Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709291-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JORGE AGUIAR FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. CEGUEIRA MONOCULAR. LEI No 7.713/1988. CABIMENTO. O c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas ocasiões acerca da possibilidade de concessão de isenção tributária de imposto de renda, para aquele que comprovar ser acometido por cegueira, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Desta feita, enquadra-se no conceito de cegueira tanto a perda da visão binocular, quanto monocular, o que possibilita, assim, o deferimento de isenção ao pagamento de imposto de renda. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, defendendo ser indevida a concessão de isenção tributária de imposto de renda ao recorrido, uma vez que não há comprovação da enfermidade incurável da mencionada parte, bem como a ausência de preenchimento dos requisitos apontados na lei de regência para os devidos fins de isenção. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, verifico que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. CEGUEIRA MONOCULAR CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVALORAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO, PARA APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, NO SENTIDO DE QUE TAL ENFERMIDADE É CAUSA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA, NO PONTO, DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a cegueira, ainda que monocular, é causa de isenção de Imposto de Renda, pois incluída no rol do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. II. Com efeito, "o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para fins de isenção do imposto de renda" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2013). III. A decisão ora impugnada, ao aplicar à causa o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cegueira monocular é causa de isenção de Imposto de Renda, apenas deu interpretação jurídica à constatação, efetuada pelo Tribunal a quo, de que o contribuinte é portador da citada moléstia, em autêntica revaloração do contexto fático dos autos, providência permitida, em sede de Recurso Especial, porquanto diversa do reexame de provas, este vedado, pela Súmula 7/STJ. IV. Em contrapartida, a análise da afirmação do agravante, no sentido de que não haveria prova de ser o contribuinte portador moléstia grave, exigiria o reexame de provas, atraindo, no ponto, a incidência da Súmula 7/STJ. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1517703/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/7/2015) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1817442 (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/6/2019). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005